Tribunal: TJBA
Processo: 8019498-57.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8019498-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Comarca de Feira de Santana em face do Juízo da Comarca de Salvador, nos autos de ação revisional de contrato movida por consumidora residente em Feira de Santana contra instituição financeira sediada em São Paulo. A autora optou por ajuizar a demanda na capital, apontando a existência de agência bancária local. O Juízo de Salvador declinou da competência de ofício para o domicílio da autora. O Juízo de Feira de Santana suscitou o conflito, defendendo a natureza relativa da competência territorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a competência territorial nas relações de consumo possui natureza absoluta, permitindo ao magistrado declinar de ofício quando verificar que a escolha do foro pelo consumidor foi aleatória e desvinculada das hipóteses legais (domicílio do autor, do réu, local do fato ou eleição contratual).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (art. 101, I) faculta a propositura da ação no domicílio do autor para facilitar sua defesa, mas não autoriza a escolha aleatória de foro (
forum shopping
), sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a competência territorial, embora em regra relativa, torna-se absoluta nas relações de consumo quando constatado o ajuizamento da demanda em foro que não guarda pertinência com o domicílio do consumidor, a sede do réu, o local da celebração do contrato ou o cumprimento da obrigação.

No caso concreto, a autora reside em Feira de Santana e o réu tem sede em São Paulo. A simples existência de agência bancária em Salvador, sem relação com o negócio jurídico, não justifica a competência da capital. A declinação de ofício para o domicílio da consumidora foi correta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado improcedente para declarar a competência do Juízo Suscitante (Feira de Santana).

Tese de julgamento: "1. A competência territorial nas relações de consumo é absoluta, permitindo ao magistrado declinar de ofício quando verificar que o foro do ajuizamento da ação foi escolhido de modo aleatório pela parte. 2. A faculdade de escolha de foro pelo consumidor não ampara o ajuizamento da demanda em local sem pertinência com a lide ou justificativa plausível".

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I; CPC, art. 53.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 575.676/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2015; STJ, AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 14.04.2015; STJ, REsp 1.881.390/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 24.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
das Seções Cíveis Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO
para DECLARAR a competência do JUÍZO de direito da 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 202
6
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA